Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701159-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIO CESAR DA SILVA BRITO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de JULIO CESAR DA SILVA BRITO, contra decisão proferida pela d. magistrada do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente para a garantia da ordem pública (ID 183729140 dos autos de origem). Narra a Defesa, em síntese, que, no dia 15/01/2024, o paciente foi preso em flagrante sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Afirma que o paciente é tecnicamente primário e que a quantidade de entorpecentes apreendida (2 porções de 5,95g e 1 porção de 12,44g de maconha) minimizam eventual gravidade do delito, tornando desnecessária a segregação, até mesmo porque a liberdade é a regra. Aduz que sendo o acusado primário, é possível a incidência do §4o do art. 33 da Lei de Drogas e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Cita jurisprudência em prol da tese expendida. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente. Subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. De início, importante consignar que alegações da Defesa, no sentido de que provavelmente será aplicado o redutor do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, substituindo-se a pena corporal por medida restritiva de direito, consistem em matéria afeta ao mérito, não comportando análise na via estreita do habeas corpus. Sobre o tema, confira-se: Habeas corpus. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Flagrante. Ilegalidade superada. Reiteração criminosa. 1 - A gravidade concreta da conduta - tráfico de diversas drogas (maconha, cocaína e crack), acondicionadas de forma típica para traficância - além das condenações definitivas por crimes de receptação e porte de arma de fogo, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 2 - A alegação de que o paciente foi agredido pelos policiais demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus, sobretudo se a defesa não apresentou laudo de exame de corpo de delito do paciente e, na audiência de custódia, nada alegou nesse sentido. 3 - Com a superveniência do decreto da prisão preventiva, superada está eventual nulidade do flagrante. 4 - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso. 5 - Não se substitui a prisão preventiva pela domiciliar, se o paciente, que tem 25 anos, sem filho e não relata problemas de saúde, não preenche nenhum dos requisitos previstos no art. 318 do CPP. 6 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 7 - Ordem denegada. (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Alinhadas essas observações, passa-se ao exame da liminar. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Consoante se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, senão, vejamos. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante se extrai do Auto de Prisão em Flagrante no 24/2024-15a DP, do Auto de Apresentação e Apreensão no 30/2024-15a DP, da Ocorrência no 615/2024-0-15a DP, e do Laudo de Perícia Criminal no 50.963/2024-IC (Exame Preliminar), os quais indicam que foram apreendidos com o paciente 2 (duas) porções de maconha embaladas em plástico transparente e 2 (duas) tesouras pequenas com vestígios de drogas (ID 183716409, ID 183716416, ID 183722668 e ID 183722669 dos autos de origem). Os indícios de autoria, igualmente, estão configurados. Confiram-se os fatos narrados pelo policial condutor do flagrante, Éder Bezerra Faustino (ID 183722668, p. 4/5 dos autos de origem): na presente data (15 de janeiro de 2024), por volta das 18h:30min, estava em patrulhamento com sua equipe, momento em que na altura da QNN 5, Conjunto M, Lote 03, Ceilândia/DF, visualizaram três indivíduos desconhecidos. QUE ao perceber sua equipe, os indivíduos se mostraram assustados, com aparência de estarem ocultando alguma coisa. QUE além disso, diante do modus operandi deles, em ficarem posicionados em uma esquina facilitando a visualização da aproximação de policiais, bem como pelo local que já era conhecido por sua equipe como ponto de comércio de drogas, decidiram realizar a abordagem. QUE o primeiro indivíduo, foi identificado como sendo GUILHERME ROBERTO MATIAS LIMA, adolescente infrator, onde foi localizado ocultado no interior da bermuda (bolso esquerdo) que ele utilizava uma porção de substância entorpecente semelhante à maconha embalada em um papel plástico, bem como uma tesoura com vestígios de droga. QUE o segundo indivíduo, identificado como sendo JULIO CESAR DA SILVA BRITO (imputável), foi localizado ocultado no interior da bermuda (bolso direito) duas porções de substância entorpecente semelhante à maconha já embaladas em papel plástico, bem como duas tesouras com vestígios de drogas, indicando que os objetos teriam sido utilizados para desmembrar a droga. QUE a terceira pessoa, identificada como sendo SABRINA MATIAS DOS ANJOS foi localizada uma porção de substância entorpecente semelhante à maconha ocultada no interior do sutiã e outra porção localizada no bolso de uma bermuda. QUE além disso foi localizado um montante em dinheiro em cédulas diversas e um aparelho telefônico. QUE ao ser questionada acerca do valor que portava, SABRINA afirmou que totalizava o valor de R$ 250,00, entretanto, ao solicitar que a suspeita fizesse a contagem, foi constatado o valor de R$ 430,00. QUE após identificação da situação flagrancial, iniciaram os procedimentos de deslocamento para unidade policial, porém, chegou no local um adolescente infrator, identificado como KAUÃ RICARDO OLIVEIRA DOS ANJOS dizendo que todos os objetos ilícitos localizados eram de sua propriedade, também sendo conduzido até a delegacia respectiva. QUE esclarece que após o procedimento no âmbito da DCA II, conduziram os imputáveis até esta unidade policial. (grifo nosso) Com efeito, a par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis. Isso porque, consoante se observa da folha de antecedentes criminais, o paciente se encontrava em liberdade provisória quando reiterou na mesma prática delitiva (ID 183716418 dos autos de origem). Nesse ponto, como bem anotado pela d. magistrada do NAC: (...) O autuado foi preso por tráfico de drogas em novembro, e, num curto intervalo de tempo, voltou a delinquir em delito idêntico. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. De fato, a difusão de entorpecentes é delito de natureza gravíssima, uma vez que representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que dissemina a violência e destrói lares e vidas. Nesse cenário, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - ESTABILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE - TRÁFICO DE DROGAS. 1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social, diante do histórico de reiteração delitiva. 2) Independentemente das consequências advindas de eventual condenação, a prisão cautelar se justifica como forma de obtenção da ordem pública, afastando-se a reiteração criminosa. (Acórdão 1416286, 07106624420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora